Tribunal: TJMT
Processo: 1011537-35.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011537-35.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (JUIZO RECORRENTE), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 40.014.934/0001-05 (RECORRIDO), GABRIELA RAMOS BOCARDI - ME - CNPJ: 19.023.784/0001-00 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), TERCEIROS INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO BANEGAS BRUSTOLIN - CPF: 032.895.941-30 (RECORRIDO), HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 883.894.641-87 (ADVOGADO), FERNANDO FERNANDES FIDELIS - CPF: 049.446.951-01 (ADVOGADO), LUCIANA GOMES DA SILVA - CPF: 730.072.181-87 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO POPULAR – DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DE PROLATADA A SENTENÇA – CUMPRIMENTO DO REQUISITO DO ART. 9o DA LEI N. 4.717/65 – AUSÊNCIA DE INTERESSADOS PARA INGRESSAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA – DESINTERESSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo expressa desistência do autor da ação popular em prosseguir na ação, bem como o desinteresse do Ministério Público e de terceiros interessados em assumir o polo ativo da demanda, estando cumpridas as formalidades previstas na Lei n.o 4.717/65, art. 9o,

correta a sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VIII.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (Id 130546352), que extinguiu sem julgamento do mérito a Ação Popular proposta por
Juliano Banegas Brustolin
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e de outros.

Na hipótese, o requerente manejou Ação Popular pleiteando a “Procedência do pedido para declarar a nulidade do Pregão Eletrônico no.001/2021 e pagamento dos valores às beneficiárias ou, na hipótese de já terem sido pagos, serem restituídos aos cofres públicos”, uma vez que o Estado havia lançado procedimentos visando a aquisição de chocolate em formato de ovos de páscoa, doce do tipo pé de moleque, doce de leite em barra, balas doces comestíveis, balas de goma, caixas de bombons sortidos, pirulitos, chicletes e fardos de pipoca doce a serem destinados a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Mencionada aquisição ocorreria em momento inoportuno, posto que as unidades federativas, inclusive, o Estado, haviam decretado estado de calamidade pública com o fechamento de indústrias, comércios, escolas e órgãos públicos para evitar a proliferação do SARS-CoV-2.

Ocorre que, logo após a determinação para citação dos demandados, o Autor peticionou nos autos informando o desinteresse no prosseguimento da demanda sem fundamentar o motivo.

Diante do fato, foi determinada a intimação do Ministério Público que atua na origem, tendo se manifestado pela ausência de interesse na demanda.

Findadas os atos processuais previstos na Lei n° 4717/65, a ação foi extinta sem resolução do mérito.

Sem recurso voluntário os autos são submetidos ao TJMT em remessa necessária.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (Id. 131194188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem,
Juliano Banegas Brustolin
propôs ação popular em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e outros, com a finalidade de declaração de nulidade do Pregão Eletrônico n.o 001/2021 e o pagamento às beneficiárias e, em caso de terem sido pagos, o ressarcimento ao erário.

No entanto, conforme relatado, após o indeferimento do pedido liminar, o autor, aqui interessado, se manifestou pela desistência da ação.

Em face da expressa desistência, a formalidade prevista no art. 9o, da Lei n.o 4.717/65 foi regularmente cumprida e não houve interessados em assumir o polo ativo desta ação, nem mesmo o Ministério Público.

Diante disto, disse o Juiz que “
considerando a expressa desistência do autor popular em prosseguir nesta ação, bem como o desinteresse do Ministério Público e de terceiros interessados em assumir o polo ativo da ação, estando cumpridas as formalidades previstas na Lei n.o 4.717/65, art. 9o,

julgo extinto o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, VIII
, do Código de Processo Civil.
(...) (destaquei).

Pois bem.

De acordo com o art. 485, VIII e § 5o, do Código de Processo Civil, pode o autor desistir da ação até a prolação de sentença.

Especificamente no âmbito da ação popular, estabelece o art. 9o da Lei no 4.717/65 que:

“
se o autor desistir da ação ou der motiva à absolvição da instância, serão publicados editais nos prazos e condições previstos no art. 7o, inciso II, ficando assegurado a qualquer cidadão, bem como ao representante do Ministério Público, dentro do prazo de 90 (noventa) dias da última publicação feita, promover o prosseguimento da ação
”. (Destaquei)

No caso, como dito, a exigência foi cumprida, não tendo surgido interessados em ingressar no polo ativo da demanda e com o órgão de execução do Ministério Público manifestado a ausência de interesse público para justificar o prosseguimento do feito, correta se mostra a decisão proferida em Primeira Instância, de forma que, sem necessidade de maiores delongas,
em reexame, RATIFICO a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023